Tribunal: TJDFT
Processo: 0706351-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. INADIMPLÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. NÃO INCIDÊNCIA. PESSOA JURÍDICA NÃO DESTINATÁRIA FINAL. INCREMENTO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE. INEXISTÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. NÃO DEMONSTRADA A EFETIVAÇÃO DO PROTESTO DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. REVOGAÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. Conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
2. Ao menos em juízo perfunctório, não é possível chegar ao entendimento de que o sócio da empresa teria feito parte da relação jurídica que deu causa ao ajuizamento da ação, tendo ele figurado no contrato somente como representante da pessoa jurídica e fiador. Logo, o sócio, pessoa física, não pode ser considerado consumidor, uma vez que sequer figura no contrato como contratante.
3. Para a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, é adotada a Teoria Finalista ou Minimalista, segundo a qual consumidor é toda pessoa física ou jurídica destinatária final de produtos e serviços, consoante a redação do artigo 2o, da Lei 8.078/90.
4. Em casos específicos, com fulcro no artigo 4o, inciso I, do CDC, é possível a mitigação da Teoria Finalista, entendendo-se que a legislação consumerista deve incidir sobre as relações jurídicas em que, embora a pessoa física ou jurídica não se enquadre na categoria de destinatário final do produto, se apresenta em estado de vulnerabilidade ou hipossuficiência. Trata-se da Teoria Finalista Mitigada ou Aprofundada.
5. Quando a aquisição do produto ou serviço visa incrementar as atividades empresariais fins da contratante e inexiste vulnerabilidade in concreto, não se aplicam as normas consumeristas por meio da teoria finalista aprofundada.
6. Tratando-se de contrato firmado com prazo certo e determinado, no qual não foi estipulada previsão de rescisão antes do termo, não é possível averiguar, em sede de tutela de urgência, que a cobrança não seria devida, sendo necessária a dilação probatória.
7. Não tendo o autor sequer comprovado a realização do protesto, não há como deferir tutela de urgência visando a sustação do protesto.
8. Agravo de instrumento conhecido e provido.